Tribunal: TJBA
Processo: 8023057-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8023057-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO Advogado(s): EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME, CUJO RESPECTIVO LAUDO PERICIAL ATESTA A SUPRESSÃO, POR AÇÃO MECÂNICA DELIBERADA, DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE NA DECISÃO IMPUGNADA NO MANDAMUS. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame. 1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face da Decisão que não conheceu o Mandado de Segurança, porque impetrado como sucedâneo de recurso próprio e por ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada. II – Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de impetração de Mandado de Segurança em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo de terceiro, que foi utilizado como instrumento para a prática de crime e que apresenta adulteração de sinal identificador, consistente na supressão de numeração de motor. III - Razões de decidir. 3. Sabe-se que, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009 e do Enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso próprio, sendo que, no presente caso, nos termos do art. 593, II, do CPP, o recurso cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido em processo criminal, é o recurso de apelação. 4. Infere-se que o caminhão marca/modelo FORD/CARGO 1521, placa JQH0C53, foi apreendido no momento em que dois indivíduos foram flagranteados cortando trilhos e os carregando no referido veículo, e, no momento da abordagem pelos agentes policiais, o caminhão já se encontrava com significativa quantidade do material subtraído em sua carroceria, razão pela qual tem-se que o bem vindicado pelo ora Impetrante estaria sendo utilizado como instrumento para a prática do crime de furto qualificado, circunstância esta que justificaria a manutenção de sua apreensão, nos termos dos artigos 11 e 240, §1º, 'd', ambos do Código de Processo Penal c/c art. 91, II, 'a', do Código Penal. 5. Por outro lado, extrai-se do Laudo Pericial acostado aos autos, que “Ao examinar o local onde estava gravado o número de identificação do motor, após a aplicação de reagentes químicos e utilização de instrumentos ópticos adequados, o Perito constatou que a peça metálica e a gravação apresentavam sinais de irregularidades, tendo a numeração sido suprimida por ação mecânica deliberada. CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames efetuados, o Perito conclui que o veículo caminhão FORD, modelo CARGO 1521, de cor branca, placa de registro JQH0C53, objeto da perícia,[...]apresentava a peça e a série identificadora do motor com sinais de irregularidades”. E tal circunstância, de forma isolada, tem o potencial de configurar o crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal. 6. Vê-se, portanto, que não se trata de flagrante ilegalidade apta a demandar a impetração de Mandado de Segurança em substituição à interposição de recurso próprio, bem como que a análise do objeto do mandamus demandaria dilação probatória inviável nesta via, razões pelas quais mantém-se o não conhecimento do presente mandamus, nos termos da decisão monocrática recorrida. IV - Dispositivo e Tese. 7. É inadmissível a impetração de Mandado de Segurança em face de decisão que indefere a restituição de bem a terceiro, porquanto utilizado como sucedâneo do recurso de Apelação Criminal, conquanto não observada qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão impugnada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 5º, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 11 e 240, §1º, 'd'; Código Penal, art. 91, II, 'a'. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ. AgRg no RMS n. 71.093/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ. AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024; STJ. AgRg no RMS n. 75.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024; STJ. AgRg no RMS n. 67.776/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA 8023057-22.2025.8.05.0000 – JAGUARI. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº. 8023057-22.2025.8.05.0000 da Vara Criminal da Comarca de Jaguari - BA, sendo Agravante JONATHAN DOS SANTOS CARVALHO e Agravado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno em Mandado se Segurança, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator